Tribunal: TJSP
Processo: 2019263-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2019263-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA, é embargado VINÍCIUS MÓRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019263-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 31629 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2019263-86.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: VINICIUS MÓRES
EMBARGADO: INSPER – INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: DOUGLAS IECCO RAVACCI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Tutela provisória. Rediscussão da matéria. Nítido caráter
infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos
autos. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Vinicius Móres contra o v. acórdão
de fls. 110/113, que deu negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
faculdade, por entender as universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, conforme o artigo 207 da Constituição
Federal, podendo reprovar seus alunos se não se enquadrarem às normas e regimentos
internos da instituição de ensino.
Insurge-se o embargante alegando a existência de erro material no v.
acórdão hostilizado, pois alega existir desproporcionalidade nas medidas adotadas pelos
embargados como método de punição. Sustenta que sua conduta não se enquadra na
descrição de desonestidade intelectual elencada no manual do aluno. Afirma que o
processo jurisdicional deve respeitar os princípios de proporcionalidade e prevenção de
danos. Postula pelo recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja
sanado o vício apontado.
É o relatório.
Retifique-se a autuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019263-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 110/113 que:
“ (...) O recurso comporta provimento.
Para deferimento da tutela provisória buscada pelo autor, ora agravado,
faz-se necessário a existência de elementos que evidenciam a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, conforme se preconiza da leitura do art. 300
do CPC, o que não se verifica na hipótese vertente.
Não se vislumbra dos elementos constantes dos autos as máculas
noticiadas pelo recorrido, razão pela qual não se divisa a plausibilidade
do direito alegado, hábil a oportunizar o deferimento, em sede de tutela
provisória, da pretensão inicial.
As partes entabularam contrato de prestação de serviços educacionais,
para o agravado cursar a faculdade de ciências econômicas (fls. 23/38
dos autos de origem). Nos termos do Regimento Interno da escola, do
contrato de prestação de serviços educacionais e do manual do aluno, o
agravado declarou ter ciência de que estaria impedido de ser promovido
de semestre se não se enquadrasse às normas internas da instituição de
ensino. (fls. 41/86 dos autos de origem)
Às fls. 89/91 o agravado afirma que tem ciência que chegou atrasado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019263-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
para realização da prova da disciplina “Finanças II”, a qual só poderia
ser realizada “online”, na sala designada pelo professor e que, dada a
proibição de adentrar no local para tal finalidade, em virtude do
recitado atraso, num ato de “ansiedade” conseguiu obter a senha de
acesso ao site e realizou a prova de outro computador, fato que culminou
na reprovação dele na disciplina.
O aluno alega que a faculdade agiu de modo arbitrário e exagerado ao
reprova-lo na disciplina e proibir a matrícula dele no próximo semestre.
No entanto, há indícios de que o estudante transgrediu as regras, o que,
em tese, justificaria sua reprovação.
Diante desta conjuntura, a demanda necessita de dilação probatória, a
fim de propiciar uma análise mais aprofundada dos fatos, para apurar se
existe ou não eventual ilegalidade nos atos praticados pela agravante,
nos moldes narrados na exordial.
De ressaltar que o art. 207 da Constituição Federal enfatiza que “As
universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e
de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. (g.n.)
Sendo assim, em face da ausência de verossimilhança das alegações do
recorrido e sendo os elementos trazidos insuficientes para formação de
um juízo provisório favorável a ele, é medida de rigor a revogação da
tutela de urgência concedida ao recorrido, nos termos acima expostos.
(...)
(...) Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.”
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019263-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro,
bem como para sanar possível erro material existente no acórdão, o que não ocorreu no
caso.
Não há que se cogitar em existência de erro material, por apresentar o v.
aresto embargado fundamentação contrária aos interesses do recorrente, traduzindo o
decisum coerência lógico-jurídica com os elementos dos autos.
Verifica-se que o embargante pretende modificar o decidido, prática que
é vedada no sistema processual pátrio.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas
para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a aplicação
da multa insculpida no art. 1.026, § 2o, do CPC, que arbitro em 1% sobre o valor da
causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator